Tribunal: TJPA
Processo: 0028845-46.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0028845-46.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: P.J.M.A.
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS HENRIQUE MACHADO BISPO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0028845-46.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: P.J.M.A.
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS HENRIQUE MACHADO BISPO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por P.J.M.A., irresignado com a pena definitiva de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, a si imposta pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, em vista da imputação da conduta delitiva prevista no artigo 217-A c/c artigo 71, ambos do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 03 a 04), há,
ipsis litteris
:
(...) no dia 21/11/2017, os policiais militares Manoel Sedeni Oliveira das Chagas, Ronaldo Cardoso da Silva, Genesio Gomes dos Santos Filho, foram acionados via CIOP para se dirigirem à Avenida José Bonifácio, em frente ao Supermercado Formosa, bairro de Fátima, pois a vítima teria reconhecido o denunciado como aquele que havia lhe abusado sexualmente no dia anterior.
A vítima Tayna dos Santos Machado, de 12 (doze) anos de idade, à época dos fatos, reconheceu o denunciado como aquele que lhe abusou sexualmente no dia 20/11/2017, por volta das 11:30min. Relatou que , saiu mais cedo da aula e pegou um ônibus , mas teria que ter descido na Travessa Curuzú para encontrar seu genitor num ponto de táxi, pois iria a uma consulta médica.
Contudo, a ofendida desceu em frente do Hotel Sagres e seguiu na direção da Avenida José Bonifácio até as proximidades da Cassi, onde foi abordada pelo acusado que perguntou o seu nome, sua idade e onde estariam seus pais, tendo respondido. Ato contínuo, o acusado disse que estava armado e não era para ele reagir, mas durante o trajeto não viu nenhuma arma de fogo.
Com medo a vítima decidiu continuar andando pela José Bonifácio com o acusado, tendo o mesmo segurado sua mão, mas quando tinha pessoas próximas a soltava. Quando chegaram à travessa Vileta em direção da Avenida Duque de Caxias, tinha uma garagem onde guardavam veículos e não havia ninguém no local, entretanto o acusado abaixou seu short e mandou que a vítima fizesse sexo oral nele, parando quando havia ejaculado.
Desse modo, saíram do local e continuaram andando pela Vileta, depois entraram em uns becos que saia na travessa Mariz e Barros, sendo que em um desses becos, o acusado mandou a vítima praticasse sexo oral novamente nele, depois disso o acusado mandou a vítima andar na frente e fugiu.
(...)

O juiz
a quo
recebeu a acusação (fl. 07).

Devidamente citado (fl. 17), o apelante ofereceu defesa prévia (fls. 12 a 13).

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 30 a 33), foram colhidos os depoimentos da vítima, de sua genitora, 02 (duas) testemunhas de defesa e procedido o interrogatório do acusado.

As partes apresentaram memoriais (fls. 44 a 48 e 55 a 59).

Sobreveio a sentença (fls. 63 a 68-v).

Adveio a interposição do apelo (fl.76), com o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (fl.82).

Nas razões recursais (fls. 87 a 89), pleiteou-se a absolvição do réu por insuficiência probatória, na forma do art. 386, inciso VII do CPP.

Nas contrarrazões (fls.91 a 95), requereu a apelada a manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e desprovimento da apelação (fls. 98 a 100).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18 de outubro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 64 a 66):
A materialidade, no caso, vem consubstanciada no registro de ocorrência policial (fls. 02 e s. do IPL); no laudo pericial 2018.01.000110-SEX (fl. 42); relatório conclusivo do PROPAZ (fl. 50/52); imagem do vídeo de segurança da rua, onde aparece a vítima na companhia do acusado (fls. 19/20 do IPL); no relato da vítima em juízo e nos depoimentos das testemunhas de acusação, bem como certidão de nascimento da vítima (fl. 34), que comprova ser a vítima menor de 14 anos na data dos fatos.
Segundo consta no referido laudo pericial, realizado no dia em que ocorrido o abuso, a vítima TAINA DOS SANTOS MACHADO, com 12 anos de idade, possui vestígios de prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (item terceiro do quesito 11), recente (item quarto do quesito 11), consistente em provável cópula ectópica oral (item quinto do quesito 11). Diz o referido laudo, ainda, que Considerando o histórico e a presença de antígeno específico prostático (PSA) positivo no exame laboratorial na cavidade oral, conclui-se que houve prática libidinosas diversas da conjunção carnal recente. O resultado do exame encontra-se em perfeita consonância com o relato da vítima, que diz que foi obrigada a fazer sexo oral no acusado.
Não é demais lembrar que em se tratando de crimes sexuais, a necessidade de exame de corpo de delito é relativizada, pois muitos desses delitos não deixam vestígios materiais (como é o caso da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como toques lascivos); nada obstante, nem por isso deixará de ser responsabilizado o autor, desde que, por outras fontes, esteja provado o crime, como no caso concreto, em que as provas testemunhais e declarações da vítima lastreiam os autos. Oportuno frisar que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima e testemunhas recebe especial importância. Vejamos jurisprudência a respeito:
(...)
Com efeito, conforme exemplos colacionados acima, em delitos desta natureza, a palavra da vítima e das testemunhas avultam importância como meio de prova e, somente perdem seu valor quando apresenta reconstituição inverossímil ou incoerente, ou, ainda, quando desvinculada ou desmentida por outros elementos probatórios, o que não é o caso dos autos.
A autoria, por sua vez, aponta para a pessoa do acusado.
A prova produzida em Juízo foi a seguinte:
Segundo relato da vítima, contando com 12 anos de idade, feito em Juízo por meio de depoimento especial conduzido por psicóloga desta Vara Especializada: que vinha saindo do colégio e pegou o ônibus errado, Icui Expresso; que passou da minha parada de ônibus e fui saltar na frente do Hotel Sagres e fiquei meio perdida e não sabia o que fazer; que fui entrando nas vilas e subindo o Formosa; ... que na frente do estacionamento, do lado de um negócio de informática, ele chegou do meu lado e disse que era para eu ir com ele, que ele tava armado; que sabia que conhecia ele de algum lugar, mas não lembrava de onde; que daí eu fui com ele; que ele me mandou segurar na mão dele; ...que ele perguntou meu nome e dei o nome falso Jessica ... que ele me levou direto... me mandou dobrar na rua de um sushi ... aí ele me levou para uma ruazinha... que quando ele viu que não tinha ninguém; ... que fiquei com medo de correr, pensando que ele podia me dar um tiro; ... ele me mandou entrar num negócio de garagem e porta carros e lá ele me abusou; que ele fez sexo oral comigo; ...daí fomos numa rua deserta e ele me abusou de novo; ... que não tinha ninguém da rua; depois que ele me abusou de novo ele me mandou ir por aqui e não olhar para trás senão ele ia atirar; ...que um policial encontrou ele no formosa e como flanelinha; que cheguei lá e reconheci ele; ... que é ele é um flanelinha, e nem sabe o nome dele direito; ...ele arriou a calça e mandou eu fazer sexo oral nele; ele não tocou em nenhuma parte no meu corpo; ... que era uma rua deserta; ... que durou menos de 10 min; que teve uma hora que ele perguntou quantos anos eu tinha, e eu disse que tinha 11 anos; ...que ele tentou tocar na minha parte de baixo e eu fui me afastando; ... que no outro local ele fez a mesma coisa; ...que nunca tinha acontecido uma coisa dessas comigo; ... que consegue reconhecer ele; que ele tem cabelo meio raspado do lado e meio encaracoladinho em cima, ele é moreno, o lábio meio roxinho, o olho era pequeno; que ele usava um shorts branco com negócio vermelho do lado; ... que no formosa ele tava com o mesmo shorts do dia anterior; ... que no dia do abuso ele carregava uma sacola do formosa com um jaleco dentro laranja; ... que ele me perguntou se eu gostava de filme pornô e eu disse que não; ... que quando me abordou ele disse pra eu ir com ele, que ele tava armado; ...que ele falava que ia me matar se eu não fizesse o que ele tava mandando; que ele me ameaçava toda hora; ... que senti muito medo; que pensava em correr e pensava na minha mãe e no meu pai (choro); ... que fiquei com muito medo; ...que reconheci ele lá no formosa, no outro dia, e daí depois fomos na delegacia; ... que ficava até com vergonha;... que reconheci ele na delegacia, que quando abriram a porta eu vi ele ali dentro; ... que eu pensava que a arma estivesse na sacola ou no shorts dele;...
A testemunha da acusação - Rosileia Furtado dos Santos (genitora da vítima) - relatou em Juízo, em consonância com a narrativa da vítima, os detalhes da prática sexual cometida pelo acusado contra a vítima. A testemunha não presenciou os fatos, porém, denota que a narrativa da vítima não teve variações em todas as vezes que contada para pessoas diferentes.
As testemunhas da defesa - Daniel da Silva Brito e Marta Melo de Araújo - não presenciaram os fatos e apenas abonaram a conduta social do réu.
O réu PAULO JOSE MELO DE ARAUJO, com 45 anos de idade, durante o seu interrogatório judicial, declarou NÃO SER VERDADEIRA a imputação constante na denúncia e que é inocente. Porém, admitiu que no dia dos fatos foi conversando na rua com a vítima; que a vítima lhe pediu informações e foi caminhando com ela até a rua 25 com a Mauriti; que não faz ideia porque ela inventou isso; que acredita que ela tenha se confundido com alguém; que quando a polícia lhe abordou, estava trabalhando; que não tinha desavença com a vítima nem com nenhum familiar dela.
Neste tocante, embora a inexistência de testemunhas oculares, o que se revela razoável dada a prática criminosa, por sua natureza, mormente ser levada à efeito na clandestinidade, às escondidas; a unidade narrativa extraída dos depoimentos prestados pelas testemunhas informantes, em consonância com o contexto descrito pela vítima (em juízo e na fase inquisitorial), alicerçaram o convencimento tanto da materialidade do crime de estupro de vulnerável, quanto de sua autoria corretamente imputada pela acusação ao denunciado.
Em compasso com toda a prova oral produzida em Juízo, é de se apontar o Relatório Psicológico realizado na vítima pela Equipe Multidisciplinar do PROPAZ INTEGRADO, constantes às fls. 50/52, segundo o qual:
A paciente apresenta discurso coerente e externaliza raciocínio convincente, demonstrando capacidade memorização de acontecimentos ocorridos a longo e curto prazo e certeza em relação a vivência dos fatos e às emoções e sensações desencadeadas pelos eventos que experienciou. Em seus relatos a avaliada afirma especificamente ter sofrido abuso sexual e identificou seu agressor através de descrição física deste, declarando que o reconheceu imediatamente na ocasião posterior a ocorrência, quando foi ao supermercado com a genitora. As reações emocionais, comportamentais, cognitivas e fisiológicas da avaliada são similares às reações de vítimas com histórico de abuso sexual comprovado descrito em Duarte e Arboleda (2014).
...
Tomando-se por base o que foi exposto, conclui-se que há forte indícios de história de exposição à violência sexual.
(...) <sic>

Constato que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos (registro de ocorrência policial (fls. 02 e s. do IPL), laudo pericial 2018.01.000110-SEX (fl. 42), relatório conclusivo do PROPAZ (fls. 50 a 52); imagem do vídeo de segurança da rua, onde aparece a vítima na companhia do acusado (fls. 19 a 20 do IPL e certidão de nascimento daquela (fl. 34)), e fortes depoimentos prestados nas fase extra e judicial, especialmente do relato da vítima - a qual demonstra com clareza a conduta do acusado para com ela -, de sua genitora, harmônicos entre si, correlacionando-os com base em precedentes da jurisprudência superior.

Importante destacar os depoimentos da vítima a autoridade policial e em juízo:
(...) Que na data de ontem saiu da aula mais cedo; Que pegou um ônibus para Belém; Que pegou um ônibus expresso e que este não para em nenhuma parada da Av. Almirante Barroso; Que então desceu em São Brás, pois tinha que ir a uma consulta médica; Que explica que teria que ter descido na trav. Curuzu, pois ali há um ponto de táxi em que várias pessoas conhecem o pai da informante e então ali esperaria seu pai que a levaria de carro até a Clínica de Olhos; Que seu pai trabalha em Belém; Que desceu do ônibus na parada que fica em frente ao Hotel Sagres; Que foi andando pela Tv. Pracinha Maurício de Araújo Martins, dobrando na Trav. Feb, depois da Av. Rômulo Maiorana (25 de Setembro), passando pela Esquina da Loja de Carnes Texas, mas que seguiu em direção da Av. José Bonifácio, passando em frente ao Supermercado Formosa; Entrou em uma livraria próxima ao Supermercado Formosa, e depois seguiu pela Av. José Bonifácio até as proximidades da Cassi onde foi abordada por um cidadão que perguntou o nome da informante e sua idade; Que a criança disse que seu nome era Jéssica e que tinha 11 anos; Que o homem perguntou onde a criança morava e ela respondeu que morava na Av. Duque; Que o suspeito perguntou onde estavam os pais da informante e se ela estava perdida; Que o suspeito disse que era para a informante lhe acompanhar e que ele estava armado e que não era para reagir; Que a criança não viu a arma naquele momento; Que foram andando pelo José Bonifácio, que atravessaram a Rua em frente a Quituteria; Que o suspeito dizia para a vítima segurar a sua mão, mas quando alguém se aproximava ele largava; que seguiram pela Av. Duque de Caxias pelo lado direito da rua, sentido Santuário de Fátima-Hangar, que dobraram em uma Passagem chamada Boa Vista, ao lado do Shitake Sushi, foram até o final dessa Passagem e depois dobraram para a direita, que logo no canto há uma Pizzaria, dobrando para a esquerda e depois dobraram para a esquerda novamente onde no canto há uma lanchonete; Dobraram pela Av. Rômulo Maiorana onde a vítima andava do lado direito da rua e o suspeito pelo lado esquerdo, e depois de atravessar a esquina do Ed. Vita HOME/OFFICE a informante atravessou a rua para o mesmo lado do suspeito após ele mandar que o fizesse; Que passaram em frente ao Black Ink, depois dobraram na próxima Rua, sendo a Travessa Vileta em direção à Av. Duque de Caxias; Que o suspeito entrou em uma garagem onde guardavam veículos; Que não tinha ninguém na frente desta garagem; Que a garagem fica do lado esquerdo da rua (no sentido de quem vai da Av. Romulo Maiorana para Av. Duque de Caxias); Que a garagem é passando uma casa cor de rosa onde há muitas flores na frente; Que não tinha ninguém no local; Que sujeito abaixou o short dele e mandou que a vítima fizesse sexo oral nele; Que não houve penetração; Que o sujeito não tocou no corpo da vítima; Que o sujeito ejaculou; Que depois ele se vestiu e foram embora do local; Que voltaram pela Vileta, entrando em uma passagem para a esquerda que sai na Trav. Timbó, que depois viraram à esquerda; Que depois entraram em uns becos que saía na Trav. Mariz e Barros; Que em um canto desses becos o suspeito mandou que a vítima novamente praticasse sexo oral nele; Que depois o suspeito disse que ia embora e mandou a informante sair andando; Que o segundo abuso ocorreu próximo da Escola Seeds; Que a informante saiu reto e depois olhou para traz e não viu mais o suspeito; Que a vítima avistou um rapaz que lhe pediu ajuda; Que o suspeito levou à escola Seeds e lhe deu água e telefonou para sua irmã; Que o suspeito não levou nenhum pertence da vítima,; Que o suspeito não agrediu a vítima; que a vítima não viu a arma de fogo; Que os suspeito tem mais de 1.70m de altura, moreno mais próximo de negro, um pouco forte (gordo e entroncado), com bochechas avantajadas, nariz largo, cabelos negros enrolados, ele trajava blusa vermelha, short branco com preto e vermelho, sandálias; Que ele trazia consigo uma sacola que a vítima acredita que ali tivesse roupas (...)
<sic> (
declarações da vítima na fase inquisitorial, fl. 05 do IPL
)
(...) que vinha saindo do colégio e pegou o ônibus errado, Icui Expresso; que passou da minha parada de ônibus e fui saltar na frente do Hotel Sagres e fiquei meio perdida e não sabia o que fazer; que fui entrando nas vilas e subindo o Formosa; ... que na frente do estacionamento, do lado de um negócio de informática, ele chegou do meu lado e disse que era para eu ir com ele, que ele tava armado; que sabia que conhecia ele de algum lugar, mas não lembrava de onde; que daí eu fui com ele; que ele me mandou segurar na mão dele; ...que ele perguntou meu nome e dei o nome falso Jessica ... que ele me levou direto... me mandou dobrar na rua de um sushi ... aí ele me levou para uma ruazinha... que quando ele viu que não tinha ninguém; ... que fiquei com medo de correr, pensando que ele podia me dar um tiro; ... ele me mandou entrar num negócio de garagem e porta carros e lá ele me abusou; que ele fez sexo oral comigo; ...daí fomos numa rua deserta e ele me abusou de novo; ... que não tinha ninguém da rua; depois que ele me abusou de novo ele me mandou ir por aqui e não olhar para trás senão ele ia atirar; ...que um policial encontrou ele no formosa e como flanelinha; que cheguei lá e reconheci ele; ... que é ele é um flanelinha, e nem sabe o nome dele direito; ...ele arriou a calça e mandou eu fazer sexo oral nele; ele não tocou em nenhuma parte no meu corpo; ... que era uma rua deserta; ... que durou menos de 10 min; que teve uma hora que ele perguntou quantos anos eu tinha, e eu disse que tinha 11 anos; ...que ele tentou tocar na minha parte de baixo e eu fui me afastando; ... que no outro local ele fez a mesma coisa; ...que nunca tinha acontecido uma coisa dessas comigo; ... que consegue reconhecer ele; que ele tem cabelo meio raspado do lado e meio encaracoladinho em cima, ele é moreno, o lábio meio roxinho, o olho era pequeno; que ele usava um shorts branco com negócio vermelho do lado; ... que no formosa ele tava com o mesmo shorts do dia anterior; ... que no dia do abuso ele carregava uma sacola do formosa com um jaleco dentro laranja; ... que ele me perguntou se eu gostava de filme pornô e eu disse que não; ... que quando me abordou ele disse pra eu ir com ele, que ele tava armado; ...que ele falava que ia me matar se eu não fizesse o que ele tava mandando; que ele me ameaçava toda hora; ... que senti muito medo; que pensava em correr e pensava na minha mãe e no meu pai (choro); ... que fiquei com muito medo; ...que reconheci ele lá no formosa, no outro dia, e daí depois fomos na delegacia; ... que ficava até com vergonha;... que reconheci ele na delegacia, que quando abriram a porta eu vi ele ali dentro; ... que eu pensava que a arma estivesse na sacola ou no shorts dele;
(...)
(
declarações da vítima em juízo, mídia fl. 33
)

Em que pese as alegações da defesa, verifico pelas narrativas firmes, coesas e uníssonas da vítima que o apelante praticou contra si atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em copula ectópica oral (sexo oral).

Ademais, tal depoimento encontra consonância com as demais provas dos autos, como bem demonstrou o juízo
a quo
, inclusive com o laudo sexológico à fl. 42, vejamos:
(...)
10- CONCLUSÃO:
Considerando o histórico de antígeno específico prostático (PSA) positivo no exame laboral na cavidade oral, conclui-se que houve a prática libidinosas diversas da conjunção carnal recente.
11- QUESITOS E RESPOSTAS:
(...)
TERCEIRO: Há vestígios de prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal?
Resposta: sim.
QUARTO: Caso afirmativa a resposta ao terceiro quesito, são esses recentes ou antigos?
Resposta: recente.
QUINTO: Caso afirmativa a resposta ao terceiro quesito, em que consistiu?
Resposta: provável copula ectópica oral.
(...) <sic>

Assim, convencimento da materialidade e da autoria do delito restou devidamente motivado.

Respeitado está, destarte, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Dessa feita, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento.

03 - DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Consoante o entendimento deste STJ, a apelação (ainda que manejada exclusivamente pela defesa) possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo ad quem a revaloração das circunstâncias que fundamentaram o apenamento do acusado, desde que a sua situação prática não seja piorada e que sejam observados os limites fáticos da imputação e da sentença. Outrossim, respeitadas estas balizas, é lícito ao Tribunal analisar elementos diversos dos que foram considerados pelo juiz sentenciante na dosimetria da pena.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, embora não tenha reduzido a pena na segunda etapa em 1/5, conforme procedido pelo juiz de primeiro grau, ainda assim a manteve abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231/STJ, mas a fim de evitar a fixação da pena em patamar mais elevado, justamente com o fim de não incorrer em reformatio in pejus.
3. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que a agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade.
4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1831625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) (grifei)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...].
2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
. 3. Inexistência de reformatio in pejus. [...]. 6. Ordem denegada. (HC 106.113/MT, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/1/2012, grifei.)

Segue o excerto correspondente da sentença (fl. 67 a 67-v):
DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
1ª FASE: Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, haja vista que o acusado abordou a vítima na rua e a forçou a praticar atos sexuais, demonstrando, com isso, uma atitude destemida.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário.
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - satisfazer a sua lascívia.
6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, o réu ameaçou a vítima, dizendo que estava armado, para força-la a pratica do ato sexual.
7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, observo que os danos presentes são aqueles inerentes ao tipo penal (ou seja, atingem o psicológico da vítima).
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, duas delas negativas (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena-base em 10 ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE: Não há circunstâncias atenuantes, nem agravantes. Fixo a pena intermediária em 10 ANOS DE RECLUSÃO.
3ª FASE: Não há causa de diminuição, nem de aumento de pena. Fixo a pena definitiva em 10 ANOS DE RECLUSÃO.
CONCURSO DE CRIMES
Incidente também a causa especial de aumento prevista no art. 71, caput, do CP, conforme fundamentação da sentença, pelo que aumento a pena na fração de 1/6 (01 ano e 8 meses), para fixar a pena em definitivo em 11 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO.
REGIME INICIAL
O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL
Como a pena que foi imposta ao réu é superior a quatro anos, não há como se converter a pena em privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos seus requisitos. Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP.
DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2º, do CPP)
O tempo em que o réu ficou preso provisoriamente, desde 21/11/2017, não altera o regime imposto, que é o FECHADO. Ressalte-se que se trata de CRIME HEDIONDO.

Na primeira fase, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou, corretamente, de forma negativa, duas - culpabilidade e circunstâncias do delito.

Ora, quanto ao vetor da
culpabilidade
, há, de fato, maior censurabilidade, haja vista que o ora apelante abordou a vítima em via pública, em plena luz do dia, mostrando maior ousadia e destemor à ordem pública.

Quanto às
circunstâncias do delito
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo - relevam-se, realmente, de modo a serem negativadas, pois se mostram anormais à espécie, prevista na lei, ao ameaçar a vítima dizendo portar suposta arma de fogo para obrigá-la a segui-lo e a praticar os atos libidinosos.

Assim, mantenho a pena base em
10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase não houve alteração da reprimenda base, eis que ausentes as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, corretamente, não foi identificada causa de diminuição e aplicada a causa de aumento relativa ao crime continuado, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), visto que os atos libidinosos ocorreram por duas vezes, conforme relato da vítima (mídia, fl.33).

Para mais fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE ATOS. VIOLÊNCIA SEXUAL. LONGO PERÍODO DE TEMPO. SUPERIOR A UM ANO. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o seguinte critério para determinar o aumento pela pela continuidade delitiva: 1/6 para 2 infrações, 1/5 quando forem 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, 1/2 para 6 e 2/3 quando forem 7 ou mais.
2. Não sendo possível, entretanto, precisar o número de infrações, é legítimo impor o aumento no máximo, considerando-se o período de duração dos delitos, superior a um ano.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1916698/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021)

Desse modo, mantenho a pena definitiva fixada
em 11 (onze) anos e 08 (oito) de reclusão.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

e em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Deve-se manter inalterado os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator